Tribunal: TJES
Processo: 0000749-28.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-28.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA TEREZA BAYERL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000749-28.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA TEREZA BAYERL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 339,

CAPUT,

DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339, do Código Penal, de modo que não é possível acolher o pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000749-28.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA TEREZA BAYERL

Advogado(s) do reclamante: GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por Maria Tereza Bayerl, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul (fls. 152/154 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
Notic
ia o incluso IP tombado sob o nº 047/2019 que, a denunciada Maria Tereza Bayerl, teria dado causa a instauração de investigação policial contra Reinaldo Marconsini, imputando-lhe os crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e estupro de vulnerável, de que o sabia inocente.

Emerge dos autos que, na denúncia realizada na Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a denunciada relatou que seu ex-companheiro Reinaldo praticava violência física em seu desfavor, como tapa nas costas, chutes, empurrões, coação, além de ofendê-la chamando de feia e velha.

Exsurge, ainda, que Maria Tereza relatou que Reinaldo praticava violência sexual contra a filha do casal, Marina Bayerl Marconsini, e estes abusos aconteciam desde quando a filha possuía 4 (quatro) anos de idade, tendo ocorrido no momento em que Reinaldo dava banho na criança.

Não obstante isso, a menor foi encaminhada a exame de lesões corporais e exame de conjunção carnal, no Serviço Médico Legal, não sendo constatado nenhum tipo de lesões, bem como que a menor é virgem, conforme laudo de fl. 25.

Nesse compasso, Reinaldo foi ouvido em sede inquisitorial, tendo relatado que são falsos os fatos relatados pela denunciada Maria Tereza Bayerl, informando ainda que a discórdia começou quando cortou o crédito dela no comércio local.

Verifica-se que há substrato fático-probatório mínimo para o deslinde da ação penal, sobretudo quando aquilatados os termos de declarações, laudo de exame de conjunção carnal, de fl. 25, bem como dos demais elementos informativos acostados à presente demanda
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
condenou
a recorrente nas sanções do
artigo 339,
caput
, do Código Penal
, à pena final de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e proibição de frequentar determinados lugares.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas às fls. 168/178 dos autos físicos, requer a absolvição da apelante quanto ao crime pelo qual fora condenada, alegando que não há nos autos provas suficientes que sustentem a condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal da denunciação caluniosa, contido no artigo 339, do Código Penal, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 339. Dar causa à instauração de
investigação policial,
de processo judicial,
instauração de investigação administrativa
, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente
.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio dos elementos do Inquérito Policial nº 031/2018, juntados no link disponibilizado no id 3243667, da Denúncia realizada na Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República às fls. 09/10 dos autos físicos, bem como pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal de fl. 29 dos autos físicos, atestando a virgindade da filha da acusada, bem como resultando em negativo para agressões.

Por sua vez, a
autoria
do crime também restou comprovada nos autos,
sobretudo pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e corroborados em juízo.

Da análise dos presentes autos,

verifico que a apelante atribuiu ao ofendido Reinaldo, seu ex-esposo, os crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e estupro de vulnerável, relatando que
ele
praticava violência física em seu desfavor, consistente em tapas, chutes e empurrões,
a
coagia e ameaçava, além de proferir ofensas,
a
chamando de “feia” e “velha”.
Alegou
também que
seu ex-marido
molestava a filha do casal desde que
ela
possuía 04 (quatro) anos de idade.
Diante de tais acusações, a ré deu causa à investigação criminal contra Reinaldo Marconsini.

Nesse particular, a vítima Reinaldo Marconsini, ao prestar depoimento na esfera judicial (mídia inclusa à fl. 155 dos autos físicos), narrou que os fatos relatados pela acusada são falsos. Disse que nunca fez nada contra sua ex-esposa e sua filha, destacando que fica constrangido por ser acusado de molestar a filha que criou e tanto ama. A vítima esclareceu que um dia chegou tarde em casa em decorrência do trabalho, e a acusada não abriu a porta do quarto para que entrasse, sendo que, no dia seguinte, novamente ao chegar do trabalho, a denunciada pediu para que ele pegasse suas coisas e fosse embora da residência.

Esclareceu que na mesma semana tentou voltar para casa para ver sua filha e não conseguiu, razão pela qual entrou com um pedido na justiça para pode ter contato com sua filha. Informou que, logo após tal fato, começou a saber das diversas acusações feitas pela ré. Ainda, disse que na mesma época precisou cortar o crédito da apelante no comércio local, eis que ela era muito consumista e estava fazendo muitas dívidas, entendendo que esse fato pode ter influenciado na conduta da denunciada.

Ademais, afirmou que a relação entre ele e a apelante não estava muito boa, eis que
a ré
tinha um temperamento um pouco difícil e já havia feito, inclusive, tratamentos psicológicos. Por fim, consignou que quando está sozinho com sua filha,
esta
age de maneira mais madura, porém, quando está na presença de sua mãe, a filha o ignora.

Imperioso destacar o depoimento judicial da testemunha Núbia Ferreira Barroso (mídia inclusa à fl. 145 dos autos físicos), que, à época dos fatos, era conselheira tutelar. A testemunha declarou que foi solicitado exame de conjunção carnal na filha do casal, todavia, quando se dirigiu à residência para levar a criança, a apelante não deixou e informou que iria pessoalmente levar. Ressaltou que foi determinado que o conselho tutelar acompanhasse a vítima nas visitações do pai com a criança, porém Reinaldo nunca conseguia pegar a filha.

A testemunha disse que a criança era nitidamente constrangida pela acusada, tendo em vista que em todas as perguntas feitas à criança,
esta
primeiro olhava para a genitora e depois respondia, de forma cabisbaixa, conforme orientada.

Por oportuno, corroborando com as provas produzidas em juízo, saliento as declarações das conselheiras tutelares Núbia Ferreira Barroso e Pâmella Hemerly Emanoel, prestadas em esfera policial (fls. 11/12 e fls. 24/25):

[...] QUE: esta de plantão nesta data e atendendo solicitação da Autoridade Policial, munida de Ofício para apresentar a menor Marina Bayerl Marconsini até o IML, se deslocou até a residência da mesma, onde fora atendida pela senhora Maria Tereza, mãe da menor Marina e ao dar ciência de que precisaria levar a menor a cidade de Cachoeiro do Itapemirim para realização de exame, esta sendo bastante grossa, com aspereza respondeu "não tenho nada tratado com você"; Que perguntou a Senhora Maria Tereza se o Policial Gilmar não a tinha aviado, esta disse "que sim, mas seria ela a levar a própria filha", Que ainda tentou argumentar dizendo que era direito da mãe aconpanhar e que seria necessário ofício de encaminhamento mas nem atenção deu a declarante, saiu andando e dando as costas para esta conselheira; Que tem acompanhado o caso desta menor e sua mãe, desde a separação quando oficiada pela MM Juiz para acompanhar o Genitor nas visitas a menor, quando deveria pegar a criança às 14h e devolvê-la às 18h, mas o genitor nunca conseguiu pegar a criança, que é nitidamente constrangida pela genitora e tudo que lhe é perguntado primeiro olha para a mãe e depois cabisbaixa responde conforme orientada ou pelo menos é o que parece; Que o pai não tem acesso a filha e fica do lado de fora da residência pedindo para ver a criança, sem êxito; Que sabe dizer que o genitor não tem acesso a criança há mais de mês, que a criança aparece na varanda da casa responde que não quer ir com o pai e volta para dentro; Que acompanhou a também Conselheira Pâmela ao interior da residência em uma das visitas e a menina visivelmente orquestrada gritava que não queria ir, para espanto de todos, pois ela sempre foi apaixonada pelo pai que sempre a tratou muito bem; Que foram visivelmente constrangidas por Maria Tereza que filmava com o celular, tanto o genitor como as conselheiras sem autorização no intuito de intimidar a todos. (Núbia Ferreira Barroso).

[...]
QUE conhece a pessoa de MARIA TEREZA BAYERL; QUE já esteve na residência de MARIA TEREZA por determinação do Juízo da Vara Única da Comarca, que determinou o acompanhamento por parte do Conselho Tutelar à visita assistida de RENALDO MARCONSINI a sua filha menor de idade MARINA BAYERL MARCONSINI; QUE lá esteve por 02 (duas) vezes; QUE, na primeira vez, MARIA TEREZA não atendeu e não abriu a porta; QUE, na segunda vez, MARIA TEREZA atendeu a depoente, que explicou que ali estava para acompanhar REINALDO na visita assistida determinada pelo Juiz; QUE MARIA TEREZA logo disse "MARINA não quer ir"; QUE a depoente insistiu e solicitou que MARIA TEREZA abrisse a porta para que pudesse conversar com a menor; QUE MARIA TEREZA abriu a porta e então subiram ao segundo andar, onde estava a menor; QUE a depoente chamou a menor para ir ver o pai, que a aguardava no portão; QUE REINALDO não entrou na casa porque, segundo MARIA TEREZA, ele não tinha autorização para entrar; QUE, enquanto subiam, MARIA TEREZA dizia para a filha "fala filha, fala o que seu pai fazia com você, fala como ele te beliscava no banheiro; QUE, no entanto, a menor nada falou sobre este evento; QUE, quando chegaram ao segundo andar, a menor estava deitada no chão, de bruços e, sem nem levantar a cabeça, dizia "eu não quero ver o papai"; QUE MARIA TEREZA portava um celular e parecia filmar tudo; QUE a depoente continuou tentando convencer a menor a ver o pai e, na última vez, a menor levantou a cabeça, olhou para a mãe, depois olhou para a depoente e disse "eu não quero, eu não quero"; QUE então a depoente retornou para o portão sem a menor e, portanto, a visita assistida não ocorreu; QUE MARIA TEREZA disse a depoente "eu não sei porque vocês insistem na minha filha, tanta criança sofrendo por aí, sendo maltratada, tanta coisa mais séria para vocês fazerem"; QUE, quando saía do cômodo, MARIA TEREZA jogou vários papéis na direção da depoente, trazendo "manda REINALDO pagar essas contas, que estão atrasadas"; QUE, após várias tentativas de acompanhar a visita do pai a menor, sem sucesso, e após tomar pé de toda a situação, o Conselho Tutelar oficiou a Justiça apresentando relatório dos fatos e relatando a ausência de risco na relação entre pai e filha; QUE o Conselho Tutelar nunca recebeu nenhuma denúncia de maus tratos ou abuso sexual em relação à menor MARINA BAYERL MARCONSINI; QUE a primeira vez em que o Conselho Tutelar teve alguma denúncia em relação à menor foi quando o pai, REINALDO, solicitou auxílio porque estava sendo impedido de ver a filha;
[...].

Já a apelante, em seu interrogatório prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia inclusa à fl. 155 dos autos físicos), afirmou que as acusações feitas em face da vítima são verdadeiras. Disse que vivia um relacionamento abusivo, que sofria agressões físicas e psicológicas por partes de Reinaldo e que
ele
molestou sua filha, tendo ressaltado que presenciou seu ex-marido fotografando a criança.

Em que pese as declarações prestadas pela acusada, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação da ré nas
sanções
do artigo 339, do Código Penal, restando evidenciado o dolo direto e específico em sua conduta, eis que, mesmo sabendo da inocência de seu ex-companheiro, atribuiu-lhe falsamente a prática de três crimes, procedendo expressiva narrativa sobre conduta que sabia ser inverídica, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para,
no mérito,

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 15 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)